Tribunal: TJBA
Processo: 8040389-02.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8040389-02.2025.8.05.0000 COMARCA: MORRO DO CHAPÉU/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: MARCOS VINICIUS AMORIM DE SANTANA - OAB/BA 65621 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MORRO DO CHAPÉU/BA. PACIENTE: ATAILTON AFONSO DO NASCIMENTO PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUXILIADÔRA CAMPOS LÔBO KRAYCHETE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. 1 - ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. DESCABIMENTO. PACIENTE NÃO LOCALIZADO APÓS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO PESSOAL. REGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO FICTA, À LUZ DO ART. 366 DO CPPB. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8040389-02.2025.8.05.0000, tendo MARCOS VINICIUS AMORIM DE SANTANA - OAB/BA 65621, como Impetrante e, na condição de Paciente, ATAILTON AFONSO DO NASCIMENTO, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR